Tribunal: TJMT
Processo: 1011689-07.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011689-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), AO JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 043.550.961-65 (PACIENTE), JOAO PAULO RIBEIRO VIEIRA - CPF: 043.550.961-65 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), COMERCIAL DE GAS LINDA CHAMA LTDA - CNPJ: 00.792.028/0003-70 (VÍTIMA), EDIVAN ALVES DA SILVA - CPF: 802.355.141-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS
CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS PRATICADAS PELOS POLICIAIS MILITARES – INVIABILIDADE – TESE QUE DEMANDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

“Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto”
[TJMT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000].

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do modus operandi utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Paulo Ribeiro Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado.

Neste contexto, sustenta que o paciente teria sofrido agressões policiais durante a sua detenção, o que autoria o relaxamento da prisão lhe imposta. Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 212587681).

Documentos juntados ao ID. 212587685 - 212590162.

A liminar foi
indeferida
(ID. 212605166).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 213276182).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 216089668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, em relação à alegada violência física e tortura praticada pelos policiais militares em relação ao paciente
João Paulo Ribeiro Vieira
, verifico que não há juntada de exame de corpo de delito que comprove tal alegação e mesmo que houvesse, não interferiria na necessidade da custódia provisória.

Ademais, a “
alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto”
[TJMT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000].

De toda sorte, a superveniência de novo título no qual se ampara a segregação, prejudica eventual alegação de nulidade do flagrante. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação [...]” (STJ, AgRg no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Quanto aos requisitos da prisão preventiva em relação aos pacientes, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva, destacando que
“conforme antecedentes criminais, verifica-se que o flagranteado atestado de pena a ser cumprido pelo custodiado, restando ainda um total de 06 anos 04 meses e 21 dias, restando o custodiado atualmente em regime semiaberto pelo cometimento de delitos contra o patrimônio anteriormente (furtos e roubos).” (sic).

Nesse sentido o Enunciado Criminal n. 6 deste e. Tribunal de Justiça:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024